Tribunal: TCU
Processo: 011.875/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Cesário Feitosa de Sousa contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 118/2026-TCU-Plenário Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto por Cesário Feitosa de Sousa (R005, peça 578), contra os termos do Acórdão 2529/2019-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas do recorrente, aplicou-lhe multa e inabilitou-o, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do RI/TCU. Considerando que, de acordo com o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos, na forma do RITCU; Considerando que o art. 285, § 2o, do RITCU, dispõe que " não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo "; Considerando que, no caso em exame, o prazo de cento e oitenta dias já transcorrera no momento da apresentação da inicial do presente recurso (peça 578), não havendo que se falar em exame de fatos novos a autorizar o seu conhecimento; considerando os pareceres uniformes da AudRecursos e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso pelas razões acima expostas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único; e 33 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Cesário Feitosa de Sousa, por restar intempestivo em prazo superior a cento e oitenta dias, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 011.875/2012-7 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Luiz de Sousa e Silva (XXX.040.124-XX); Antonio Cesar Coe Pinto (XXX.602.423-XX); Arthemisio Asevedo Junior (XXX.099.273-XX); Cesário Feitosa de Sousa (XXX.234.203-XX); Conseng Consultoria e Engenharia Ltda (08.184.286/0001-14); Construtora Chc Ltda (09.425.042/0001-49); Expedito Ferreira da Costa (XXX.091.513-XX); Francisca Laedina Alves Gomes Maia (XXX.272.223-XX); Francisco José Damasceno (XXX.763.373-XX); Goiana Construções e Prestações de Serviços Ltda (07.192.755/0001-84); Hugoberto Ferreira Teles (XXX.655.084-XX); Iane Sampaio Moreira Lima (XXX.616.753-XX); José Milton Lucio do Nascimento (XXX.955.303-XX); José Neto de Castro (XXX.719.742-XX); Lidiane Barbosa da Silva (XXX.782.143-XX); Marcia Maria Eduardo dos Anjos (XXX.836.343-XX); Miguel Ângelo Pinto Martins (XXX.715.123-XX); Silvia Helena Lobo Costa Lima Leite (XXX.541.513-XX); Álvaro Marques de Oliveira Rodrigues (XXX.807.483-XX). 1.2. Recorrente: Cesário Feitosa de Sousa (XXX.234.203-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aracati - CE. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Wilson da Silva Vicentino (12844/OAB-CE), Manoel Undino Gomes da Fonseca Neto (20584/OAB-CE) e outros, representando Álvaro Marques de Oliveira Rodrigues; Alessandra Palo Di San Marzano, Ingrid Collyer Rodrigues e outros, representando Claudio Henrique Saboya Camara; Wilson da Silva Vicentino (12844/OAB-CE), Manoel Undino Gomes da Fonseca Neto (20584/OAB-CE) e outros, representando José Neto de Castro; Wilson da Silva Vicentino (12844/OAB-CE), Manoel Undino Gomes da Fonseca Neto (20584/OAB-CE) e outros, representando Marcia Maria Eduardo dos Anjos; Wilson da Silva Vicentino (12844/OAB-CE), Manoel Undino Gomes da Fonseca Neto (20584/OAB-CE) e outros, representando Francisca Laedina Alves Gomes Maia; Antonio Braga Neto (17.713/OAB-CE) e Ricardo Gomes de Souza Pitombeira (31.566/OAB-CE), representando Antonio Cesar Coe Pinto; Patricia Aguiar de Aquino (26665/OAB-CE), Joao Paulo Bomfim Macedo e outros, representando Expedito Ferreira da Costa; Wilson da Silva Vicentino (12844/OAB-CE), Manoel Undino Gomes da Fonseca Neto (20584/OAB-CE) e outros, representando Lidiane Barbosa da Silva; Francisco Jose Andrade Leite (35.882/OAB-CE), Antonio Braga Neto (17.713/OAB-CE) e outros, representando Silvia Helena Lobo Costa Lima Leite; Leonardo Faustino Lima (53.806/OAB-DF), Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Bretis Pimentel de Castro (16400/OAB-CE), Joyce Lima Marconi Gurgel (10591/OAB-CE) e outros, representando Construtora Chc Ltda; Mylena Amaral de Sousa (40428/OAB-CE), representando Cesário Feitosa de Sousa; Alessandra Palo Di San Marzano, Ingrid Collyer Rodrigues e outros, representando Claudio Henrique de Castro Saraiva Câmara. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.